Tribunal: STF
Processo: HC 143427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processual Penal. 2. A contagem dos prazos para interposição de recursos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, e não da ciência de seu representante no processo. Precedentes. Intempestividade dos embargos.



    3. Inexistência de omissão. Ilegalidades manifestas que ocasionaram violação de direitos fundamentais na produção de elementos probatórios concretos. 4. Ausência de contradição em relação ao precedente do Plenário. Ilicitude das provas resultantes de acordo de colaboração premiada em processos concretos. Postura já adotada anteriormente pela Segunda Turma no HC 151.605 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.3.2020).



    5. Embargos não conhecidos, pois intempestivos.



    6. Esclarecimento de erro material, de ofício, no dispositivo que consta na ementa do acórdão, em conformidade com a proclamação do julgamento em sessão, sem efeitos modificativos. Manutenção da declaração de ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, além de eventuais elementos contaminados por derivação, o que deverá ser analisado pelo Juízo de origem.